Tribunal: CARF
Processo: 19515.721861/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721861/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.592 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
M M VIDEO PRODUCOES COMERCIO IMP E EXPORTACAO LTDA -
ME E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Efetuado o lançamento com observância dos pressupostos legais, incabível
cogitar-se de nulidade do Auto de Infração.
IRRF. VALORES RETIDOS E NÃO RECOLHIDOS.
Correta a exigência formulada, quando o contribuinte, obrigado a tal, procede a
retenção do tributo, não efetuando, entretanto, o devido recolhimento/repasse
aos cofres da União, ou o faz em montante insuficiente.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA
SOCIEDADE. DEIXAR DE FUNCIONAR EM DOMICÍLIO INDICADO
SEM INFORMAR AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. SÚMULA 435 STJ.
ART. 135 DO CTN.
Nos termos da súmula 435 do STJ, se a empresa deixa de funcionar no
domicílio fiscal indicado, presume-se que houve dissolução irregular,
possibilitando, assim, o redirecionamento da execução para o sócio-gerente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721861/2011-14
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.592 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721861/2011-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 16-45.678, proferido pela 2a
Turma da DRJ/SP1, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação do
sujeito passivo, para manter o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando ao final:
A empresa acima qualificada foi autuada a fim de recolher o crédito tributário no valor
de R$ 93.414,39, sendo R$ 44.947,47 a título de IRRF, R$ 33.710,52 a título de multa
de ofício, no percentual de 75%, e R$ 14.756,40 a título de juros de mora calculados
até a data da lavratura do AI (fls. 57).
Conforme informações do programa DIRF x DARF, para o cumprimento do disposto
na Norma de Execução Conjunta Cofis/Codac no 03/2008, de 17/12/2008 foi constatado
que houve falta de recolhimentos, relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF, do ano calendário de 2007, 2008 e 2009.
O Termo de Verificação de fls. 41/44 assim descreve a ação fiscal:
Foram enviadas intimações através dos Termos de Intimação Fiscal via postal
por meio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para o endereço
constante nos cadastros da RFB – Receita Federal do Brasil e DATAPREV, na
Rua Gaivota, no 448 – Moema – São Paulo/SP, lavrados em: 23/07/2011 e
reiterado em 27/08/2011, relativo ao ano calendário de 2007; em 23/07/2011 e
reiterado em 20/08/2001 para o ano calendário de 2008; em 23/07/2011 e
reiterado em 20/08/2011 para o ano-calendário 2009, à empresa supra
mencionada, para que esclarecesse, justificando ou comprovando, as diferenças
apontadas no programa DIRF x DARF.
As correspondências retornaram dos Correios com aviso “MUDOU-SE”,
conforme consta dos avisos de recebimentos (AR), em anexo, extraídos do
Sistema Controle de Postagem SUCOP.
Em 29/09/2011 foram enviados também Termos de Solicitação de
Comparecimento para a residência dos sócios: MARCELO MARTINS
RODRIGUES, CPF no 130.359.268-16, na Rua Baquirivu, no 405 – Cidade
Ademar – São Paulo/SP e MARLEI MARTINS RODRIGUES, CPF no
252.647.488-45, na Rua Baquirivu, no 405 – Cidade Ademar – São Paulo/SP,
solicitando o comparecimento do contribuinte para:
1 – tomar ciência do Termo de Início de Revisão Interna;
2 – apresentar contrato social e alterações;
3 – comprovar a regularização da mudança de endereço junto ao cadastro da
Receita Federal do Brasil.
As correspondências foram recebidas em 21/10/2011 conforme AR dos correios,
porém ambos os sócios não compareceram a esta Repartição Fiscal, nem se
manifestaram no prazo concedido.
Em 29/09/2011 foi feito publicação de Edital de no 309/2011 afixado por quinze
dias nas dependências desta Repartição Fiscal, desafixado em 17/10/2011,
dando um prazo de cinco dias para que a Empresa em questão comparecesse
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.592 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721861/2011-14

para tomar ciência do Termo de Início de Revisão Interna. Decorrido o prazo
estabelecido, não houve manifestação do contribuinte.
As divergências apontadas, no programa DIRF X DARF, encontram-se abaixo
resumidas:

A empresa não apresentou a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF).
Em conseqüência dos fatos descritos, foram apuradas divergências que
ensejaram a lavratura do correspondente AUTO DE INFRAÇÃO, para
cobrança de crédito tributário devido à Fazenda Nacional, relativo ao Imposto
de Renda Retido na Fonte, sobre Rendimentos de Capital (aluguéis e/ou
royalties), do ano calendário 2007, 2008 e 2009.
Os valores relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos de
Capital (aluguéis e/ou royalties), que deixaram de ser pagos, estão relacionados
na coluna “Auto de Infração” do demonstrativo mencionado no item I –
INTRODUÇÃO.
As irregularidades acima descritas sujeitarão o contribuinte às penalidades
previstas na legislação tributária, sem prejuízo das sanções penais, conforme
Lei No 8.137 de 27/12/1990, que trata dos Crimes Contra a Ordem Tributária.
Vale ressaltar que, de acordo com o art. 83 da Lei no 9.430/96, suspende-se a
pretensão punitiva do Estado referente aos crimes contra a ordem tributária
previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137/90, durante o período em que a pessoa
física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver
incluída no parcelamento, desde que o parcelamento tenha sido formalizado
antes do recebimento da denúncia criminal. No caso do pagamento integral dos
débitos, extingue-se a punibilidade.
ENQUADRAMENTO LEGAL.
Arts. 620, 631, 632, 641 a 644 e 646, do RIR/99 c/c art. 1o da Lei no 9887/99,
para o imposto de renda na fonte sobre aluguéis e royalties pagos a pessoa
física.
...
Do que, para constar surtindo os efeitos legais, lavramos o presente Termo em 2
(vias) vias, que depois de lidos e conferidos vão assinados por mim, AFRFB, e
cuja ciência ao contribuinte será por meio de Edital afixado durante 15 dias em
dependências desta Repartição Federal, franqueada ao público. Remetida
também, uma via aos sócios solidários: MARCELO MARTINS RODRIGUES e
MARLEI MARTINS RODRIGUES, via postal, com aviso de recebimento-AR.
Cientificados, por edital, em 14/12/2009, a empresa autuada M M VÍDEO
PRODUÇÕES COM.IMP. EXPORT. LTDA. e os respectivos os sócios MARCELO
MARTINS RODRIGUES e MARLEI MARTINS RODRIGUES a respeito do Auto de
Infração de IRRF, do Termo de Verificação Fiscal e do Termo de Sujeição Passiva
Solidária, os sócios apresentaram, em 19/12/2011, a impugnação de fls. 71/75 com as
alegações abaixo sintetizadas.
A nulidade do auto de infração, pois o fisco teria deixado de comprovar o suposto
ilícito tributário cometido pelos sócios, inexistindo razão para que fossem
responsabilizados, razão pela qual o auto deveria ter sido lavrado somente contra a
empresa.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.592 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721861/2011-14

O não cumprimento da obrigação tributária, sem dolo ou fraude, apenas constituiria
em mora a empresa, não ensejando a sujeição passiva solidária dos sócios.
No mérito alega que o procedimento seria de verificação fiscal de cumprimento das
obrigações tributárias relativas à falta de entrega das DIRF dos anos de 2007, 2008 e
2009 e conclui que a aplicação da multa se tornaria excessiva e abusiva em relação ao
valor do principal que, somado aos juros, tornaria inviável o pagamento, pois
triplicaria o valor do débito devido.
Acrescenta que a multa, como penalidade, deveria ser aplicada em percentual
compatível com a realidade, ou como forma de compensação, deveria ser aplicada tão
somente sobre o valor do imposto, considerando-se que sobre este mesmo imposto,
ainda incide as mais variadas verbas (sic)
Requereu por fim, fosse acolhida a presente impugnação no sentido de anular e
arquivar o auto de infração guerreado.
É o Relatório.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
impugnação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Efetuado o lançamento com observância dos pressupostos legais, incabível cogitar-se
de nulidade do Auto de Infração.
IRRF. VALORES RETIDOS E NÃO RECOLHIDOS.
Correta a exigência formulada, quando o contribuinte, obrigado a tal, procede a
retenção do tributo, não efetuando, entretanto, o devido recolhimento/repasse aos
cofres da União, ou o faz em montante insuficiente.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicá-la nos moldes da legislação que a instituiu.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
A pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal é solidariamente obrigada em relação ao crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído,
pugnando por provimento, onde apresenta seus argumentos.
É o Relatório.

Voto
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.592 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721861/2011-14

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.

ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
Em tópico inicial, pugnam as recorrentes pela nulidade da autuação, sustentando
que Fisco teria deixado de comprovar o suposto ilícito tributário cometido pelos sócios,
inexistindo razão para que fossem responsabilizados, razão pela qual o auto deveria ter sido
lavrado somente contra a empresa. Em preliminar, alegam ainda que o Fisco não apontou os
motivos que o levaram à lavratura do Auto de Infração, ônus que lhe incumbia, o que também é
causa de nulidade.
Equivocam-se.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e
omissões, entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo (art. 60).
No presente caso, não vislumbro a ocorrência de preterição de direito de defesa,
vício no lançamento ou de qualquer prejuízo para as Recorrentes. O auto de infração subjacente
preenche todos os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972. O Termo de Verificação
Fiscal que o acompanha é minucioso na descrição das supostas infrações e quantificação das
grandezas correlatas, o que propiciou às Recorrentes o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa.
Inocorre nulidade quando o Acórdão de primeira instância está fundamentado e
aborda todas as razões de defesa suscitadas pelas impugnantes, com obediência ao artigo 31 do
Decreto n° 70.235/72 e, portanto, sem infringir ao art. 59 do mesmo diploma.
No mais, a discussão consiste na exigência fiscal decorrente do confronto dos
valores informados na DIRF e os recolhidos através de DARFs, sendo certo que os valores
autuados encontram-se devidamente detalhados no termo de verificação, tendo sido
disponibilizadas cópias à interessada e aos solidários.
Logo, as recorrentes tiveram acesso a todos os elementos constantes das peças de
autuação, pois delas recebeu cópias e gozaram de 30 dias para apresentar sua impugnação e
posterior recurso, este último objeto de julgamento.
Com referência à sua alegação de ausência de motivação da autuação, também se
equivoca. A leitura e exame do auto de infração em questão, revela que a autoridade fiscal
deixou bem explícitas as razões pelas quais exige-se o crédito tributário lançado, tanto que a
defesa buscou rechaça-las, através da impugnação e depois, do recurso, com as devidas
argumentações, abordando a matéria.
Logo, o auto em tela se encontra devidamente fundamentado e a recorrente teve
garantida a oportunidade de se contrapor, por meio dos recursos cabíveis, às conclusões da
autoridade fiscal.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.592 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721861/2011-14

Logo, a proposição afirmada pela recorrente, nestes termos, não pode ser
ratificada.
Desta feita, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito propriamente dito, o recurso questiona apenas aspectos
relacionados à multa de ofício aplicada e a responsabilidade solidária dos sócios.
Com relação à multa qualificada aplicada, os Recorrentes trazem à baila inúmeras
questões atinentes a princípios constitucionais e inconstitucionalidade de leis.
Ocorre que em relação a tais matérias, seu mérito não pode ser analisado por este
Colegiado. Essa análise foge à alçada das autoridades administrativas, que não dispõem de
competência para examinar hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional.
Observe-se que as supostas ofensas aos princípios constitucionais levam a
discussão para além das possibilidades de juízo desta autoridade. No âmbito do procedimento
administrativo tributário, cabe, tão somente, verificar se o ato praticado pelo agente do fisco está,
ou não, conforme à lei, sem emitir juízo de constitucionalidade das normas jurídicas que
embasam aquele ato.
Sobre a matéria, este Conselho já pacificou seu entendimento por meio da Súmula
no 2, cujo teor é o seguinte:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nestes termos, rejeita-se tais argumentos.
Na sequência, analisa-se as arguições trazidas em recurso, relativas à
responsabilidade solidária dos recorrentes.
De acordo com a defesa, os sócios da empresa interessada seriam parte ilegítima,
pois o simples fato do Agente Fiscal não ter conseguido intimar a empresa não justifica a
responsabilidade tributária a eles atribuída, nos termos do art. 135 do CTN.
Sustentam que deveria ter sido comprovada a conduta dolosa, fraudulenta ou
simulativa dos gestores da empresa, para lhes atribuir o dever de arcar com os tributos e multa
exigidos. Não haveria, na sua visão, a mencionada dissolução irregular da sociedade. Cita
jurisprudência.
Pois bem.
Como visto, a fiscalização emitiu o Termo de Sujeição Passiva Solidária contra os
sócios da interessada, Srs. Marcelo Martins Rodrigues, CPF no 130.359.268-16 e Marlei Martins
Rodrigues, CPF no 252.647.488-45, ora recorrentes, com base nos arts. 124, I e 135, II e III do
CTN
Desde já se consigna que a atribuição de responsabilidade tributária, nos termos
dos artigos citados não é de exclusividade do judiciário. A atribuição, pode ser feita em âmbito
administrativo, cabendo, obviamente ao contribuinte a contestação e direito de defesa relativa a
tal atribuição. Tal afirmação encontra fundamento nos próprios artigos, que preveem que “são”
responsáveis as pessoas que se encaixam nas condutas e situações neles previstas.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.592 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721861/2011-14

Sobre a dissolução irregular, observa-se que a dissolução irregular da
sociedade é considerada prática que configura infração à lei que atrai a aplicação do inciso III do
art. 135 do CTN, levando, por conseguinte, à responsabilização dos gestores pelo crédito
tributário em questão. Esse entendimento encontra-se consagrado na Súmula STJ n.o 435,
assim redigida:
" Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
A interpretação desse entendimento pode ser vista em decisão do STJ exarada no
REsp n.o 1371128/RS adotada segundo o rito dos recursos repetitivos e que, por força do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo do II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015 e
alterações posteriores, deve ser aplicado pelos membros desse colegiado. Eis a ementa:
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. REDIRECIONAMENTO DE
EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 10,
DO DECRETO N. 3.078/19 E ART. 158, DA LEI N. 6.404/78 - LSA C/C ART. 4o, V, DA
LEI N. 6.830/80 - LEF.
1. A mera afirmação da Defensoria Pública da União - DPU de atuar em vários
processos que tratam do mesmo tema versado no recurso representativo da
controvérsia a ser julgado não é suficiente para caracterizar-lhe a condição de
amicus curiae. Precedente: REsp. 1.333.977/MT, Segunda Seção, Rel. Min. Isabel
Gallotti, julgado em 26.02.2014.
2. Consoante a Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a
empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos
órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-
gerente".
3. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros,
incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e,
especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses
registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma
regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e
arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da
sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na
forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos
caracteriza infração à lei.
4. Não há como compreender que o mesmo fato jurídico "dissolução irregular"
seja considerado ilícito suficiente ao redirecionamento da execução fiscal de débito
tributário e não o seja para a execução fiscal de débito não-tributário. "Ubi eadem
ratio ibi eadem legis dispositio". O suporte dado pelo art. 135, III, do CTN, no
âmbito tributário é dado pelo art. 10, do Decreto n. 3.078/19 e art. 158, da Lei n.
6.404/78 - LSA no âmbito não-tributário, não havendo, em nenhum dos casos, a
exigência de dolo."
Como visto, a Contribuinte deixou de funcionar em seu domicílio informado e
não informou ao Fisco eventual alteração, o que justifica a responsabilização. Apesar das
Recorrentes alegarem que não houve a dissolução irregular, não contestam o fato. Assim,
entende-se que foi adequada a responsabilização dos sócios.
Nestes termos, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter o crédito tributário
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.592 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721861/2011-14

conforme consignado no auto de infração, bem como a solidariedade passiva dos Srs.
MARCELO MARTINS RODRIGUES e MARLEI MARTINS RODRIGUES.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 173
DF CARF MF
Original